Tribunal: TJBA
Processo: 8017945-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017945-72.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO, THIAGO SOARES GERBASI

AGRAVADO: GL SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
DANIEL MENDES PAULA BRASIL

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E COMERCIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. HIPOSSUFICIÊNCIA DA REPRESENTANTE. COMPETÊNCIA DO DOMICÍLIO DO REPRESENTANTE. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que havia reconhecido a validade da cláusula de eleição de foro constante de contrato de representação comercial firmado entre as partes, elegendo o foro da Comarca de São Paulo-SP. A parte embargante alegou a existência de contradição no julgado quanto à aplicação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pugnando pelo reconhecimento da competência do foro do domicílio da representante, situado em Salvador/BA, à luz da hipossuficiência reconhecida judicialmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há contradição no acórdão embargado quanto à aplicação da jurisprudência do STJ sobre cláusula de eleição de foro em contratos de representação comercial; e (ii) definir se, diante da hipossuficiência reconhecida da representante comercial, é aplicável o art. 39 da Lei nº 4.886/65 para fixar a competência no foro do seu domicílio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm cabimento para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, sendo possível, excepcionalmente, a atribuição de efeitos modificativos quando verificado vício que comprometa a correção do julgado.

4. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que, em contratos de representação comercial, a cláusula de eleição de foro somente prevalece quando não houver hipossuficiência da parte representante ou quando não houver prejuízo ao seu acesso à justiça.

5. Reconhecida judicialmente a hipossuficiência da empresa representante, beneficiária da justiça gratuita e optante pelo SIMPLES Nacional, impõe-se afastar a cláusula de eleição de foro em favor da aplicação do art. 39 da Lei nº 4.886/65, fixando-se a competência no foro do domicílio da representante (Salvador/BA).

6. Constatada contradição no acórdão embargado quanto à aplicação da jurisprudência do STJ e à análise da hipossuficiência da parte, justifica-se a acolhida dos embargos com efeitos modificativos para reconhecer a competência do foro de Salvador/BA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos.

Tese de julgamento
:

1. A cláusula de eleição de foro prevista em contrato de representação comercial deve ser afastada quando demonstrada a hipossuficiência da parte representante, em atenção ao art. 39 da Lei nº 4.886/65 e à garantia constitucional de acesso à justiça.

2. O reconhecimento judicial da hipossuficiência econômica e a concessão da justiça gratuita constituem elementos suficientes para afastar a validade da cláusula de eleição de foro em prejuízo da parte vulnerável.

3. É cabível a atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração quando identificada contradição que comprometa a coerência do julgado com a jurisprudência consolidada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8017945-72.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. e como apelada GL SERVICOS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto do relator.

Salvador, 16 de Setembro de 2025.